Tribunal: STF
Processo: Pet 11176
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição de “Tutela Provisória de Urgência”, protocolizada, em 14.4.2023, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2023, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 807.609.



    2. Essa decisão é o objeto da presente petição, na qual o requerente alega excesso de prazo para a formação da culpa.



    Sustenta que, “[n]o dia 17.01.2023, ocorreu a parcial audiência.



    Foi redesignada para o dia 17.02.2023, que dias antes foi redesignada para o dia 03.03.2023.



    Minutos antes da audiência designada para 03.03.2023, foi NOVAMENTE redesignada para o dia 14.04.2023.



    OCORRE QUE ÀS 21H20MIN., DO DIA DE HOJE (13.04.2023), SOBREVEIO NOVA DECISÃO CANCELANDO A SOLENIDADE DE AMANHÃ (hoje, 14.04). E MAIS: POR JUÍZA DIFERENTE DAQUELA QUE JÁ PRESIDIA O PROCESSO. E, PIOR AINDA, NÃO REDESIGNOU A DATA DA PRÓXIMA AUDIÊNCIA.



    EM RESUMO: O PACIENTE ESTÁ PRESO CAUTELARMENTE DESDE 28.09.2022, SEM QUE HAJA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E É A TERCEIRA VEZ QUE A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO É REDESIGNADA PELO FATO DE ‘a juíza acumular funções em outra comarca’, DESCONSIDERANDO SE TRATAR O PROCESSO EM TELA QUE ENVOLVEM RÉUS PRESOS.



    E MAIS DO QUE ISSO: AS CÂMERAS DE SEGURANÇA JÁ DEMONSTRAM QUE O PACIENTE NÃO PARTICIPOU DO CRIME, PELO QUE NÃO TEM LÓGICA ALGUMA PERMANECER PRESO.



    O excesso de prazo injustificado, sem culpa do paciente é gritante.



    Considerando que as audiências dos dias 17.02, 03.04 e 14.04, foram canceladas sem que o paciente tenha contribuído para tanto, é o caso de se conceder a liberdade provisória, fixando medidas cautelares diversas da prisão”.



    Pede o “recebimento, conhecimento e deferimento da liminar pleiteada para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, concedendo ao paciente LIBERDADE PROVISÓRIA, podendo fixar medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se no MÉRITO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 13.3.2023, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício do requerente (Habeas Corpus n. 225.714) contra a mesma decisão objeto da presente petição e com idêntica pretensão de revogação da prisão cautelar dele sob o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa.



    O Habeas Corpus n. 225.714 veio-me distribuído em 13.3.2023. A ele neguei seguimento em 3.4.2023. Anotei não estar evidenciado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois as instâncias antecedentes destacaram a complexidade da instrução criminal, com seis réus, cada qual custodiado em estabelecimento prisional diferente, com múltiplos defensores, acusados de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo contra vítimas diversas. 



    A decisão pela qual neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 225.714 foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 12.4.2023. Essa decisão de rejeição dos embargos de declaração foi publicada no DJe de 14.4.2023, estando esse processo ainda em curso neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, 
DJe 11.3.2019).



    5. Anoto que, pelo andamento da ação penal ajuizada contra o requerente na origem, o juízo de primeira instância, em 13.4.2023, cancelou a audiência designada para do dia 14.4.2023, “por estar cumulando (...) serviços com outra comarca, (…) dada a impossibilidade de realização, por ostentar outros compromissos para o mesmo horário”, determinando fosse o processo novamente concluso para designação de nova data. 



    Não está evidenciada, na espécie, desídia judicial que pudesse ensejar a revogação da prisão cautelar do requerente, estando o Habeas Corpus n. 807.609, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, com idêntico pleito de revogação da prisão cautelar sob a alegação de excesso de prazo, pendente de julgamento final.



    6. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 807.609, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Superior Tribunal de Justiça.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 807.609; ao Ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Geral Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que tenha ciência e adote as providências relativas à prestação da jurisdição a réu preso e com audiência marcada e adiada, segundo o juiz competente, porque estaria cumulando com funções em outra comarca, sequer indicando nova data para o cumprimento das tarefas garantidoras dos direitos do réu; ao  Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que adote as providências relativas ao saneamento da ausência de prestação regular de serviços judiciais próprios no juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP pela ausência de magistrado para o desempenho obrigatório do Estado-juiz, considerando-se o que consta dos presentes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora